Tribunal: TJMT
Processo: 1010241-04.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010241-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), O.A. DA SILVA - ME - CNPJ: 10.939.603/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO PELO DEVEDOR NO INSTRUMENTO DO CONTRATO – LOCAL “DESCONHECIDO” – NOTIFICAÇÃO VALIDAMENTE EFETIVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o STJ,
“a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010241-04.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Proc. nº 1019157-98.2021.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra O. A. DA SILVA - ME, ordenou emenda à inicial para demonstração de constituição do devedor em mora, por entender insuficiente a comprovação de envio de notificação ao endereço indicado no contrato se, como no caso, esta não foi entregue pelo motivo “
desconhecido
” (cf. Id. nº 57148323 dos autos de origem).

O Banco/agravante afirma a “
validade da notificação negativa
” dizendo que “
o mero encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessária a efetiva comprovação do recebimento por parte do credor fiduciário
”; pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja “
reconhecido o integral atendimento aos requisitos do DL nº 911/69 e a regular constituição em mora da financiada, assentada a validade da Notificação enviada para o endereço estabelecido contratualmente
” (cf. Id. nº 90519470 - pág. 4/5).

A decisão vinculada ao Id. nº 92588998 deferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Dispensada as contrarrazões à falta de angularização do feito.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “
a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019)
, daí porque descabe a determinação de emenda à inicial
para demonstração de constituição do devedor em mora
se, como se vê dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada exatamente ao mesmo endereço indicado no contrato.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. (...) 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1771864/SE – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

Os documentos vinculados ao Id. nº
90519470,
mostram que, em 11.05.2021, o Banco Itaúcard S/A enviou notificação (via carta com aviso de recebimento) para o endereço contratual da devedora/agravada, a saber, “
Rua Dezenove nº 21, Quadra 19, Cuiabá/MT, CEP 78088-000”,
e, conforme se vê do AR e do histórico de andamento da postagem fornecido pelos Correios, a entrega não foi efetivada pelo motivo: “
desconhecido
” (cf. Id. nº
90519470 - pág. 7
), o que de modo algum depõe contra a instituição financeira, uma vez que não há nos autos notícia de que a devedora tenha informado o endereço correto para sua localização, logo, consoante o entendimento acima sublinhado, é prova satisfatória do atendimento do requisito exigido pelo art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

É incabível exigir que o Banco/agravado adivinhasse que o endereço informado era “desconhecido”, já que dispunha apenas e tão somente daquele indicado pela própria devedora quando da emissão do contrato, e, repita-se, é dever da ré/agravada informar corretamente seus dados e mantê-los atualizados junto ao Banco/agravante para que possa receber as comunicações dirigidas a ela pela instituição financeira
.

A propósito, o eg. STJ:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes." (AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1388337/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 18/06/2019 - DJe 25/06/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO CONTRATUAL. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO. SÚMULA N. 380/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedente. (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018)

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. (...). COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. (...). 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. (...). 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp

1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

De qualquer ângulo que se analise a questão, conclui-se pela inconsistência da decisão agravada, sobretudo porque a premissa decisória adota a concepção de que a devedora só pode ser constituída em mora após o recebimento da notificação, o que configura, inclusive, ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, pois, cuidando-se de relação negocial sinalagmática, cumpre sejam resguardadas todas as expectativas legítimas de todos os envolvidos na relação contratual, e, no caso, como houve compromisso jurídico moral assumido pela empresa/devedora/agravada de que poderia ser encontrado no endereço que ela mesmo indicou ao credor no momento da formação do pacto, as correspondências/notificações serão (sempre) consideradas como validamente recebidas, ainda que por mera presunção, quando encaminhadas para endereço que a devedora/contratante forneceu ao seu credor.

A mora decorre do simples vencimento da dívida, mas, apenas por excesso de formalismo legal, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão exige-se do credor que faça a prova da salinidade da água do mar, quer dizer, que reforce a comprovação evidente da mora pela remessa adicional de notificação formal ao
solvens
inadimplente; todavia, tratando-se de mera formalidade, e para que reste configurado o legítimo interesse a respaldar a pretensão de retomada liminar do veículo financiado, basta apenas que a parte credora demonstre o envio da notificação formal, por via postal, com aviso de recebimento, para o endereço indicado no contrato, aquele mesmo endereço informado pelo próprio devedor, razão pela qual, no caso presente, deve ser reputada válida a comprovação da mora da devedora/agravada
através da notificação encaminhada pelo Banco para o endereço constante do contrato.

Pelo exposto, provejo o recurso, para reformar a decisão agravada, determinando o regular processamento da ação de busca e apreensão, agora com a análise do cabimento ou não da medida de liminar de apreensão do veículo
Fiat, Doblo Essence 7LE, Placa RAM-4760/MT, ano/modelo 2018/2019.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021